Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR COMPROVADOS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado, na modalidade tentada, na forma do art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a presença dos requisitos legais para o decreto/manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ademais, é imprescindível que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. Nos termos do art. 312 do CPP, não se faz necessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime para adecretação da prisão preventiva, bastando a existência de indícios suficientes. 4.1. Constatada a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, deve ser mantida a medida extrema.
5. Questões envolvendo manipulação de depoimentos, coação na confissão, suposta retratação da vítima e questionamentos periciais dependem, por regra, de dilação probatória, não podendo ser analisadas em sede de Habeas Corpus, cabendo ao juízo de origem sua apuração detalhada durante a instrução processual.
6. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2o, do CPP refere-se aos fundamentos que justificam a prisão preventiva no momento de sua decretação, e não à data dos fatos investigados.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
8. A manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO:
9. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 216.405/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2025; AgRg no HC no 934.551/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2025470, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; Acórdão no 2004729, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025; Acórdão no 1798079, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2023; Acórdão no 1793344, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023; Acórdão no 1770894, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 19/10/2023.